Tribunal: TJSP
Processo: 2290218-56.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Paciente que foi preso em flagrante delito e, convertida a prisão flagrancial em preventiva, permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, até sobrevir-lhe a sentença, que o condenou por tráfico ilícito de

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Paciente que foi preso em flagrante delito e, convertida a prisão flagrancial em preventiva, permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, até sobrevir-lhe a sentença, que o condenou por tráfico ilícito de entorpecentes, às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado. 2. Persistência dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Agente reincidente, a indicar que a sua soltura colocará em risco a ordem pública. 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, ainda mais em face da r. sentença já proferida. 5. Incabível tese de incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, vez que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado. 6. Denegada a ordem.